Tribunal: STJ
Processo: 5113036-12.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992018 - SC (2025/0262953-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADO
: EUSTÁQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
AGRAVADO
: DEREK GATE HOCK
ADVOGADOS
: LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
LEONE TRAPNAUSKAS - SC66455A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a840d84-4220-43d0-b143-eba1d72513c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992018 - SC (2025/0262953-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADO
: EUSTÁQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
AGRAVADO
: DEREK GATE HOCK
ADVOGADOS
: LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
LEONE TRAPNAUSKAS - SC66455A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE
DO ITAJAI VIACREDI contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na
qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação aos seguintes fundamentos não
Súmula 182/STJ,
enfrentados pelo AREsp: ausência de prequestionamento; aplicação da Súmula 283/STF,
por analogia; e óbice da
(fls. 561-562).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que é possível a insurgência apenas contra capítulo autônomo da decisão, afastando-se
a incidência da
e do enunciado 283/STF; sustenta a autonomia das
Súmula 182/STJ
matérias tratadas na decisão de admissibilidade e requer o conhecimento do recurso
especial ao menos quanto à violação do
§ 2o, do Código de Processo Civil;
art. 85,
defende a não incidência da
por se tratar de matéria de direito, afirmando
Súmula 7/STJ,
que o recurso especial partiu das premissas fáticas do acórdão recorrido; afirma que os
embargos à execução são ação autônoma, de modo que os honorários devem observar o
Documento eletrônico VDA52069415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:45
Código de Controle do Documento: a6166e37-a65e-4768-9ab7-7d92bd0d21d5

§ 2o, do Código de Processo Civil; e pede a reforma da decisão monocrática
art. 85,
para conhecer do agravo e do recurso especial, com provimento para uniformizar a
jurisprudência (fls. 567-571).
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:

a) ausência de prequestionamento quanto aos arts. 113, § 1o, II, 122, 427 e 884 do
Código Civil, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal;
b) ausência de impugnação específica quanto ao
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, atraindo a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por analogia;
c) necessidade de incursão no acervo fático-probatório para afastar as premissas
fixadas pelo acórdão recorrido acerca da imensurabilidade do proveito econômico e
irrisoriedade do valor da causa nos embargos, incidindo a Súmula 7/STJ;
d) não aplicação do Tema 1076/STJ;
e) inviabilidade, em juízo de admissibilidade, de majoração dos honorários recursais
requerida em contrarrazões (fls. 266-267).

Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou o cabimento do agravo nos termos do
do Código de Processo Civil;
art. 1.042
sua tempestividade e desnecessidade de preparo; reiterou a síntese fática dos embargos
à execução e do acórdão recorrido; defendeu a não incidência da
por se
Súmula 7/STJ
tratar de matéria de direito e de interpretação contratual; e requereu a reconsideração da
decisão denegatória para admitir o recurso especial, com remessa ao Superior Tribunal
de Justiça (fls. 270-273).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende reformar o acórdão para reconhecer a incidência dos encargos remuneratórios
Documento eletrônico VDA52069415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:45
Código de Controle do Documento: a6166e37-a65e-4768-9ab7-7d92bd0d21d5

(CDI) sobre o saldo devedor do contrato e, subsidiariamente, fixar os honorários de
sucumbência sobre o valor atribuído à causa nos embargos à execução (fls. 242-249).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, em embargos à
execução, a cláusula que estipula o CDI como encargo financeiro não é potestativa; o
contrato estipula a incidência do CDI sobre o valor mínimo das prestações, conforme
cláusula 6.1; e, quanto aos honorários, diante da imensurabilidade do proveito econômico
e da irrisoriedade do valor da causa nos embargos, é possível utilizar o valor da
execução embargada como base de cálculo, além de majorar honorários em grau de
recurso (fls. 234-236, 237-238).
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial,
incidem, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF quanto aos dispositivos do Código
Civil não prequestionados; a Súmula 283 do STF, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos do acórdão recorrido sobre honorários; e a Súmula 7/STJ,
por demandar revisão de premissas fático-probatórias e contratuais, o que não é possível
na via excepcional (fls. 266-267).
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:45
Código de Controle do Documento: a6166e37-a65e-4768-9ab7-7d92bd0d21d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.018 / SC
Número Registro: 2025/0262953-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51130361220238240930
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : EUSTÁQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - PR122526
AGRAVADO
: DEREK GATE HOCK
ADVOGADOS : LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
LEONE TRAPNAUSKAS - SC66455A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADO
: EUSTÁQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
AGRAVADO
: DEREK GATE HOCK
ADVOGADOS : LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
LEONE TRAPNAUSKAS - SC66455A
Documento eletrônico VDA52421097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:22
Código de Controle do Documento: 38527c1c-418d-4b44-8233-a2535fbffde6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:22
Código de Controle do Documento: 38527c1c-418d-4b44-8233-a2535fbffde6